Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716844-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: M. S. V. G. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. PERÍODO DE PANDEMIA. COVID-19. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. FALHA. ERRO MÉDICO. DOENÇA AUTOIMUNE. DEMORA NO ATENDIMENTO. MORTE DE GENITOR. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. INDEVIDO. 1. A Constituição Federal, art. 37, § 6o, estabelece que o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes, independente de culpa, com fundamento na teoria do risco administrativo. 2. Pela teoria do risco administrativo, o Estado pode afastar a sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo de causalidade quando provar o fato exclusivo da vítima, o caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. 3. O Estado será responsabilizado pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço público quando comprovada a conduta lesiva, o resultado danoso e o nexo causal entre ambos. 4. Comprovada a ausência de nexo causal entre as sequelas sofridas e o atendimento prestado pela rede pública de saúde, afasta-se o dever de indenizar do Estado. 5. O momento crítico de enfrentamento da Pandemia da COVID-19, embora retrate situação excepcional a amenizar a responsabilidade estatal pela falta de leitos em unidades de terapia intensiva na rede hospitalar, não exclui a responsabilidade civil se o caso envolve outras variantes que comprovam que o dano não ocorreu exclusivamente pelo retardamento na internação em leito de UTI. 6. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência do cerceamento de defesa, ao argumento de que, após a audiência de instrução, não teria havido a intimação das partes para se manifestarem sobre o interesse de realização de perícia. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 369 do Código de Processo Civil. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.991.051/MG (relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 23/8/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceitua o art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, mediante o cotejo analítico dos arestos e a demonstração da similitude fática, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. A simples transcrição de trechos do acórdão recorrido e paradigma, sem o correspondente cotejo analítico e a demonstração da identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024